Tribunal: TJES
Processo: 5013676-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013676-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL EGERT HOFFMANN

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rafael Egert Hoffmann contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido. O agravante argumenta que sua situação financeira o impede de arcar com os custos processuais, apresentando documentos que demonstram uma queda significativa em sua renda devido aos impactos ambientais decorrentes do rompimento de barragem, o que afetou sua produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação da gratuidade de justiça é adequada, considerando os elementos que atestam a condição de hipossuficiência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser afastada apenas se houver elementos suficientes que comprovem a capacidade econômica da parte.

4. No caso em análise, a prova documental, incluindo laudo técnico agronômico, demonstra que a atividade agrícola do agravante sofreu significativa perda de produtividade e renda, evidenciando uma condição financeira limitada.

5. A decisão de primeiro grau fundamenta a revogação com base em uma presunção de possibilidade de reorganização econômica do agravante, porém essa inferência não está respaldada por prova concreta.

6. A alegação do agravante de hipossuficiência permanece válida, sendo insuficientes os elementos nos autos para infirmar a sua necessidade de assistência judiciária gratuita, conforme artigos 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica estabelecida pela declaração feita pela pessoa natural é válida até que elementos probatórios concretos indiquem a capacidade financeira de arcar com as custas processuais.

2. A presunção de reorganização econômica futura não constitui motivo suficiente para revogação do benefício da gratuidade de justiça, devendo prevalecer o estado financeiro atual da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017; TJES, AI 5004079-40.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJES 16/07/2021.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013676-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL EGERT HOFFMANN

AGRAVADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
RAFAEL EGERT HOFFMANN
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que revogou o benefício da gratuidade de justiça na ação movida em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS
.

Sustenta o agravante (ID nº 9795741) que, no início do processo, foi concedida a justiça gratuita devido à sua condição de hipossuficiência financeira. No entanto, o juízo de primeiro grau revogou o benefício, afirmando que a citada hipossuficiência não estava suficientemente comprovada.

Afirma que os documentos carreados aos autos, incluindo a declaração de isenção de imposto de renda e a tabela de perdas produtivas, demonstram que o valor mensal da produção a que se dedica caiu para cerca de R$ 2.221,67 (dois mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), valor insuficiente para cobrir suas despesas.

Alega, ainda, que os danos causados pelo rompimento da barragem são duradouros, tendo reduzido significativamente a fertilidade do solo e, consequentemente, sua capacidade de produção e de sustentar sua família e que, por isso, não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e também daqueles, motivos estes que justificariam a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
,
ao revogar o benefício da gratuidade de justiça
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Noto que o Requerente juntou declaração de hipossuficiência econômica (ID7659415), garantindo ser pobre no sentido da lei e sem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, resumindo-se o pedido de assistência judiciária feito na inicial com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC.

Intimado para comprovar seus rendimentos, juntou declaração de isenção de imposto de renda, assinada a próprio punho (ID46387203), e o documento ID46385852.

Trata-se de questão bastante simples já que a Assistência será concedida para àqueles que possuam situação econômica que não lhes permite pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria manutenção ou de sua família.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja,
juris tantum
, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

[...]

Ademais, em sede de pedido processual, a parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 154.175,46, a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (ID 7659425), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido.

Ressalta-se que, segundo o Código Civil, o lucro cessante é caracterizado como aquilo que a parte alega ter deixado de receber ou lucrar, devido a um evento danoso.

Ora, se o Requerente afirma que o valor mencionado acima se refere aos lucros cessantes, significa dizer que, após análise dos documentos juntados e dado o lapso temporal do acontecimento do evento danoso até a data do ajuizamento da ação (quase 10 anos), presume-se a possibilidade de reestrutura e reorganização financeira do Requerente.

Assim, como o benefício concedido é provisório e pode ser revogado a qualquer momento, a preliminar arguida pelos requeridos deve ser acolhida.

[...]

Sem maiores delongas,
REVOGO
o benefício da assistência judiciária gratuita deferido a requerente, conforme despacho ID15388677, e determino que as custas prévias sejam recolhidas pelo Requerente. (decisão id. nº 49504319 dos autos de origem).

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em exame, verifico que o agravante
é lavrador e dedica-se à atividade rural familiar de produção de café, mediante contrato de arrendamento mercantil, com potencial médio produtivo de 144 sacas em 2015, 13 sacas em 2016, 101 sacas no ano de 2017 e mesma quantidade em 2018, conforme consta no laudo técnico agronômico de produtividade constante do id. nº 7659424 dos autos de primeiro grau.

Além disso, com base nas provas apresentadas e em consonância com o documento
ID nº
7659425
,
é possível constatar que a receita obtida mediante a citada produção foi de R$ 40.184,64 (quarenta mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em 2015, R$ 4.804,80 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e oitenta centavos) em 2016, R$ 42.622,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais) em 2017 e R$ 31.514,02 (trinta e um mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos) em 2018.

Desta feita,
em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, observo que os elementos de prova constantes do processo, em especial os relativos aos rendimentos provenientes da atividade rural familiar de produção de café (
ID nº
7659424 e 7659425 dos autos de origem), não demonstram o aferimento pelo recorrente de substanciosa renda advinda da atividade profissional.

De mais a mais, tendo o recorrente
preenchido, datado e assinado, de próprio punho, a declaração de isenção do imposto de renda de pessoa física (
ID nº
46387203 do feito de origem), entendo que se presta como prova apta a corroborar a insuficiência de recursos capaz de justificar o deferimento da gratuidade de justiça, por força do que estatui o art. 408, do CPC.

Dessa forma, não deve prevalecer a presunção adotada pelo Magistrado de primeiro grau
acerca da atual “
possibilidade de reestrutura e reorganização financeira do requerente
”, eis que está embasada em mero juízo hipotético, não adequado ao julgamento judicial.

Assim, não constato elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE DECADÊNCIA DO PATRIMÔNIO – HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99 , § 3º , que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural. 2. Hipótese em que, o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, por ele ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇAO S.A, ora agravada, afirmando que sua renda foi afetada em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, que alcançou o município de Aracruz, onde exerce a atividade pesqueira. 3.
Tratam-se de comerciantes autônomos e trabalhadores informais que vivem em comunidades pesqueiras na região de Santa Rosa, no Município de Aracruz. A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência e, após serem instados a trazerem mais elementos de prova, acostaram as declarações de isenções de imposto de renda pessoa física, de todos os agravantes
(ID 873697). 4. Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso. 5. Recurso provido.
(TJES; AI 5004079-40.2020.8.08.0000; Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA; Segunda Câmara Cível; DJES 16/07/2021)

Desse modo, não restou demonstrado que a parte possui capacidade de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.